Tribunal: STF
Processo: RE 1211393
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, determinou a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre a condenação, caso ultrapassado o prazo de pagamento até o final do exercício financeiro seguinte ao da requisição. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 100, § 12, da Constituição Federal e 97, § 16, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma terem sido revogadas as normas do Decreto-Lei 3.365/1941 atinentes à revisão do débito, considerada a superveniência da Lei nº 11.960/2009 regulamentando inteiramente a matéria. Sustenta incidirem apenas juros compensatórios até a expedição do precatório e, após, somente juros moratórios. 
    3. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    4. Juros moratórios e compensatórios. O DER foi imitido na posse de 9.037,65 m² em 15-5-2014 (fls. 222), depois de depositado o preço indicado no laudo prévio e definitivo para essa área (fls. 204 e 2014), afastada a incidência de juros compensatórios e moratórios sobre tal área e valor. Não consta dos autos que tenha tomado posse da área remanescente, nela incluída o acréscimo de área desapropriada (699,23 m²). A imissão na posse da área acrescida ou no remanescente depende do pagamento prévio da indenização arbitrada; o apossamento sem o depósito implica no pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano sobre o valor dessa área a contar da imissão ou apossamento. À indenização será acrescida a correção monetária a contar do arbitramento; e juros moratórios de 6% ao ano a contar de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento devia ter ocorrido, caso não haja o pagamento do valor correspondente no momento devido.
    A correção monetária da indenização remanescente incide a partir de julho de 2013 conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09 (ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013). 
    Os juros de mora são de 6% ao ano conforme previsto no art. 15-B do DL nº 3.365/41, ratificado no julgamento a seguir indicado. O termo inicial, segue o decidido em Município de São Paulo vs Espólio de Mário Manoel Mota, REsp nº 1.118.103-SP, STJ, 1ª Seção, 24-2-2010, Rel. Teori Zavascki, em regime de recurso repetitivo: “Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17)”. 
    [...] 
    O voto é pelo parcial provimento do recurso oficial e do DER apenas para afastar os juros compensatórios e moratórios sobre o valor depositado, determinar que à indenização da área remanescente e da área acrescida incida correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir de julho de 2013, e dispor que os juros compensatórios e moratórios sobre o saldo do preço sejam pagos e calculados na forma do acórdão. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator